Tribunal: TCU
Processo: 018.753/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de central de atendimento receptivo e ativo, bem como fornecimento de licenças simultâneas de tecnologia Omnichannel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de denúncia protocolada neste Tribunal informando supostos indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico 56/2020, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae/SP), para a contratação de serviços de central de atendimento receptivo e ativo, nas formas eletrônica e humana, por meio eletrônico e digital; e fornecimento de licenças simultâneas de tecnologia Omnichannel; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; 9.3. indeferir o pedido formulado por Tel Centro de Contatos Ltda. (CNPJ 73.663.114/0001-95), de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizar, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; 9.4. encaminhar ao Sebrae/SP e ao denunciante cópia do presente acórdão, informando-lhes que o seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o fundamentam, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.